Tribunal: STJ
Processo: 5023489-34.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236517 - RS (2025/0287968-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
SOC. de ADV
: VECCHIO & EMERIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
ADVOGADOS
: RODRIGO GONÇALVES ARENA - RS058579
MÁRCIO HELBING - RS099704
LUANA THOMAZZI RIBEIRO - RS117930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. IMÓVEIS OFERTADOS À PENHORA. RECUSA JUSTIFICADA DO
EXEQUENTE. ORDEM LEGAL. TEMA N. 578/STJ. REDIRECIONAMENTO AOS
SÓCIOS. BENEFÍCIO DE ORDEM E ONEROSIDADE EXCESSIVA. ACÓRDÃO
EMBASADO
EM
PREMISSAS
FÁTICAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
INCLUSÃO DOS DEVEDORES EM CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO VIA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.026/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
II – Ao julgar o Tema n. 578, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento
segundo o qual "Em princípio, nos termos do
°, III, da Lei 6.830 /1980, cumpre ao
art. 9
executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de
comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja
adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do
do CPC".
art. 620
III –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou o insucesso
In casu
de constrição patrimonial na execução originária até o presente momento, pois não foram
apresentados bens desembaraçados e com liquidez da empresa executada, o que
Documento eletrônico VDA53191547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 6f3f352f-63bc-4d7d-9571-38826b710c69

autoriza o avanço sobre o patrimônio das pessoas físicas, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV – No julgamento do Tema n. 1.026, esta Corte Superior firmou compreensão no
sentido de que "O
§3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o
art. 782,
magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de
inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do
esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida
razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA".
V – Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do
recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma
matéria.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53191547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 6f3f352f-63bc-4d7d-9571-38826b710c69

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236517 - RS (2025/0287968-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437

STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361

RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239

LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
SOC. de ADV
: VECCHIO & EMERIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
ADVOGADOS
: RODRIGO GONÇALVES ARENA - RS058579

MÁRCIO HELBING - RS099704

LUANA THOMAZZI RIBEIRO - RS117930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. IMÓVEIS OFERTADOS À PENHORA. RECUSA JUSTIFICADA DO
EXEQUENTE. ORDEM LEGAL. TEMA N. 578/STJ. REDIRECIONAMENTO AOS
SÓCIOS. BENEFÍCIO DE ORDEM E ONEROSIDADE EXCESSIVA. ACÓRDÃO
EMBASADO
EM
PREMISSAS
FÁTICAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
INCLUSÃO DOS DEVEDORES EM CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO VIA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.026/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
II – Ao julgar o Tema n. 578, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento
segundo o qual "Em princípio, nos termos do
°, III, da Lei 6.830 /1980, cumpre ao
art. 9
executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de
comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja
adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do
do CPC".
art. 620
III –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou o insucesso
In casu
de constrição patrimonial na execução originária até o presente momento, pois não foram
apresentados bens desembaraçados e com liquidez da empresa executada, o que
autoriza o avanço sobre o patrimônio das pessoas físicas, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52292920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 2edfc19f-1a71-4234-8560-958573cd57e6

IV – No julgamento do Tema n. 1.026, esta Corte Superior firmou compreensão no
sentido de que "O
§3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o
art. 782,
magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de
inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do
esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida
razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA".
V – Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do
recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma
matéria.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu
parcialmente e negou provimento ao Recurso Especial, fundamentada na ausência de
omissão, na aplicação da
no acórdão recorrido em consonância com a
Súmula n. 7/STJ,
jurisprudência desta Corte e na impossibilidade de se conhecer o Recurso Especial pela
alínea
do permissivo constitucional.
c
Sustentam os Agravantes, em síntese, a inaplicabilidade de tais óbices.
Afirmam que, desde a citação nos autos originários, vêm ofertando bens
imóveis de titularidade da pessoa jurídica executada, com o objetivo de garantir a dívida
tributária em questão. Referidos bens encontram-se desonerados, sem qualquer
gravame fiscal ou trabalhista incidente, o que resta inequivocamente comprovado pelas
certidões de matrícula imobiliária acostadas aos autos por ocasião da interposição do
agravo de instrumento e dos demais recursos cabíveis.
Defendem ser inaplicável, sob o ponto de vista jurídico, a execução direta
contra o patrimônio dos sócios sem que antes se esgotem as possibilidades de penhorar
os bens da pessoa jurídica, especialmente quando estes bens são suficientes e estão
claramente disponíveis para garantir a satisfação do crédito tributário em discussão.
Apontam que resta cabalmente evidenciado o dissenso entre a decisão
combatida e o entendimento pacificado por esta Egrégia Corte sobre a matéria em
debate. O acórdão recorrido, ao contrário do que se alega, não se alinha com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, destoando de forma inequívoca dos
precedentes invocados. A discordância substancial entre o
impugnado e o
decisum
entendimento pacificado revela a necessidade de revisão da decisão, pois tal
descompasso não pode ser ignorado sob o argumento de conformidade com a
jurisprudência, como, permissa vênia, erroneamente sustentado.
Argumentam que alicerçaram o Recurso Especial na alegada violação aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, em razão da omissão do
Tribunal
no exame de questão essencial ao deslinde da controvérsia, em
a quo
específico, não analisou a existência de bens pertencentes à sociedade, suficientemente
Documento eletrônico VDA52292920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 2edfc19f-1a71-4234-8560-958573cd57e6

disponíveis para garantir o crédito tributário, bem como à observância do benefício de
ordem conferido aos sócios, nos termos do artigo 1.024 do Código Civil e do artigo 795,
§1o, do Código de Processo Civil.
Aduzem não pretender o reexame do conjunto probatório através da súplica
especial, o que sabidamente encontra óbice no enunciado da súmula 07 desta Corte
Superior, mas, sim, de valoração dos critérios jurídicos utilizados para a aplicação do
comando legal violado, razão pela qual se constata o equívoco da decisão ora agravada.
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 296/319e, com pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).".
Tratam os autos do redirecionamento da execução fiscal aos sócios, ante o
não acolhimento da oferta de bens de propriedade da empresa Arrozeira Brasileira Ltda
em garantia do Juízo, e da inclusão das pessoas físicas no cadastro de inadimplentes
por meio do SERASAJUD.
- Da afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
Os Agravantes sustentam a omissão do Tribunal
no exame de questão
a quo
essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, a existência de bens pertencentes à
sociedade, suficientemente disponíveis para garantir o crédito tributário, bem como à
observância do benefício de ordem conferido aos sócios, nos termos do art. 1.024 do
Código Civil e do art. 795, § 1o, do Código de Processo Civil.
Entretanto, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Documento eletrônico VDA52292920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 2edfc19f-1a71-4234-8560-958573cd57e6

O
do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que cabem
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir
i)
ii)
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
Com efeito, a omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de
a decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Estatuto Processual considera, ainda, omissa, a decisão que incorra em
qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Ressalte-se que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de 2015
art. 489
impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam
aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
Documento eletrônico VDA52292920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 2edfc19f-1a71-4234-8560-958573cd57e6

5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)

No caso, constou do acórdão mediante o qual os embargos de declaração
foram analisados que, embora se reconheça o benefício de ordem em favor dos
agravantes, até o momento nenhuma das diversas tentativas de constrição de bens da
empresa executada logrou efetivo êxito, alguns imóveis oferecidos já foram objeto de
penhora por dívidas de FGTS e a mera indicação do bem desacompanhada da
respectiva documentação não é suficiente, o que autoriza o avanço sobre o patrimônio
das pessoas físicas a quem redirecionada a execução. Ademais, o reconhecimento do
benefício de ordem em favor dos agravantes não os dispensa de apresentar bens de
propriedade da empresa coexecutada desembaraçados e com liquidez, acompanhados
da documentação necessária para que o credor possa analisar a viabilidade da sua
penhora, assim como não há qualquer incorreção na inclusão dos ora recorrentes em
cadastro restritivo de crédito via Serasajud, uma vez que o STJ entende a
desnecessidade do esgotamento de outras medidas executivas:

O julgado tratou expressamente da matéria devolvida, conforme se observado
seu voto condutor:
Buscam os agravantes a reforma das decisões de sua inclusão em
cadastro restritivo de crédito via Serasajud e rejeição da penhora
dos imóveis por eles indicados, assim proferidas:

Decisão do evento 106
Trata-se de análise ao pedido de inscrição do nome da parte
executada em cadastro de inadimplemento. Com efeito, o artigo
782, § 3o1 do Código de Processo Civil estabelece que a
requerimento do credor é possível ser determinada a inscrição da
parte executada em cadastros de inadimplentes.
Ao cartório para que proceda à comunicação pelo Sistema
Serasajud do(a) executado(a) VALERIA SURREAUX OBINO,
CPF: 66126789091, FLAVIO OBINO FILHO, CPF: 47740990078,
FLAVIO OBINO, CPF: 00130567000 e AMERA SURREAUX
OBINO, CPF: 81804741000. Após, retorne os autos conclusos
para análise dos demais requerimentos.

Decisão do evento 118
Vistos.
I. Ciente dos agravos sob n. 51108774320228217000 e
50317380820238217000, sem efeito suspensivo.
II. Indefiro o pedido da parte executada (97.1), diante da recusa
dos bens ofertados à penhora. Saliento que a recusa do credor
aos bens ofertados à penhora é perfeitamente possível e legal,
pois se trata de ato executório que deve obedecer à ordem
estabelecida no
da
Agendadas as
art. 11
Lei n. 6.830/1980.
intimações das partes.
III. Após, intime-se o exequente para, no prazo de 30 dias, atribuir
regular andamento ao feito, sob pena de extinção.

Documento eletrônico VDA52292920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 2edfc19f-1a71-4234-8560-958573cd57e6

Como bem apontado pela parte agravante, o manejo de um
mesmo recurso tempestivamente contra duas decisões não
importa violação ao princípio da unirrecorribilidade.
Feito esse registro, cumpre assentar que, embora se reconheça o
benefício de ordem em favor dos agravantes, nos moldes do
§ 1o, do CPC e do
do Código Civil, até o
art. 795,
art. 1.024
momento nenhuma das diversas tentativas de constrição de bens
da empresa executada logrou efetivo êxito.
Ademais, conforme referido pelo exequente na origem, os imóveis
oferecidos ao evento 92, PET3, alvo do pronunciamento recorrido,
cujas matrículas atualizadas sequer foram juntadas aos autos de
primeiro grau, já foram objeto de penhora por dívidas de FGTS
(evento 97, PET1).
E as matrículas do evento 1, MATRIMÓVEL2, foram apenas neste
expediente anexadas, subtraindo-se a manifestação do exequente
na origem a seu respeito e a apreciação do juízo a quo, razão pela
qual não podem ser consideradas neste julgamento, sob pena de
supressão de instância, o que se configura ainda que os
documentos de fato se refiram aos imóveis indicados à penhora,
porquanto a mera indicação do bem desacompanhada da
respectiva documentação não basta.
É dizer, dado o insucesso de constrição patrimonial na execução
originária até o presente momento, o reconhecimento do benefício
de ordem em favor dos agravantes não os dispensa de apresentar
bens de propriedade da empresa coexecutada desembaraçados e
com liquidez, acompanhados da documentação necessária para
que o credor possa analisar a viabilidade da sua penhora.
De mais a mais, ainda no que tange à indicação de imóveis à
penhora, cumpre destacar a inobservância da ordem contida no
da LEF, a qual, de qualquer sorte, deve ser interpretada
art. 11
em favor do credor.
Por outro lado, não há qualquer incorreção na inclusão dos ora
recorrentes em cadastro restritivo de crédito via Serasajud, uma
vez que o entendimento do STJ firmado no Tema 1.0261 é no
sentido da desnecessidade do esgotamento de outras medidas
executivas.
Nesse norte, não se vislumbra qualquer dúvida razoável quanto à
existência do direito ao crédito previsto na CDA, na medida em
que, conquanto pendente de exaurimento da jurisdição desta
Corte o Agravo de Instrumento no 5031738-08.2023.8.21.7000, em
que se discute a configuração da prescrição intercorrente na
execução originária, foi prolatado acórdão na sessão de
julgamento iniciada em
rejeitando-se a tese dos
29/11/2023,
executados, em conformidade com a ementa abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
PROTESTO. PRESCINDIBILIDADE. O protesto de certidão
de dívida ativa é providência posta à disposição da Fazenda
Pública, segundo previsto na
com redação
Lei 9.429/97,
dada pela
para estimular o devedor à
Lei 12.767/12,
satisfação da sua dívida para com o erário, não
correspondendo, assim, à condição ou pressuposto para o
ajuizamento da execução fiscal, para o que basta o título
executivo próprio. Utilização do protesto, pois, que passa
exclusivamente por juízo discricionário do credor, nada
interferindo no processo de execução. Não caracterizada a
prescrição intercorrente dos exercícios remanescentes em
cobrança neste feito, uma vez que ausente inércia do ente
municipal credor pelo prazo prescricional, tendo havido
Documento eletrônico VDA52292920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 2edfc19f-1a71-4234-8560-958573cd57e6

citação da executada, bem como manifestações e recursos,
inclusive dos sócios a quem redirecionado o feito. AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento,
No 50317380820238217000, Vigésima Primeira Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira
Pereira, Julgado em: 29-11- 2023) Em suma, impõe-se a
manutenção das decisões agravadas
Conforme se extrai do excerto acima, restou bastante claro no
acórdão embargado que não foram apresentados bens
desembaraçados e com liquidez da empresa executada, o que
autoriza o avanço sobre o patrimônio das pessoas físicas a quem
redirecionada a execução.
Assim, os supostos vícios apontados dizem, na verdade, com a
pretensão de rejulgamento do feito, o que não se autoriza com
este remédio processual. (fls. 107/109e)

Depreende-se do excerto que a controvérsia foi examinada de forma
satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma
vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
Corte
art. 1.022
v.g.
Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EREsp 1.431.157/PB,
DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min.
REsp 1.104.181/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
REsp 1.334.203/PR,

- Do benefício de ordem, da onerosidade excessiva e da inscrição no
cadastro de inadimplentes
Aduzem os Agravantes que é inaplicável a execução direta contra o patrimônio
dos sócios sem que antes se esgotem as possibilidades de penhorar os bens da pessoa
jurídica, especialmente quando estes bens são suficientes e estão claramente
disponíveis para garantir a satisfação do crédito tributário em discussão.
Outrossim, defendem que não pretendem o reexame do conjunto probatório
através da súplica especial, o que sabidamente encontra óbice no enunciado da súmula
07 desta Corte Superior, mas, sim, de valoração dos critérios jurídicos utilizados para a
aplicação do comando legal violado, razão pela qual se constata o equívoco da decisão
ora agravada.
Ao julgar o Tema n. 578, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento
segundo o qual "Em princípio, nos termos do
°, III, da Lei 6.830 /1980, cumpre ao
art. 9
executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de
comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja
adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do
do CPC".
art. 620
O julgado recebeu a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA52292920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 2edfc19f-1a71-4234-8560-958573cd57e6

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À
PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA.
ORDEM
LEGAL.

ADOÇÃO
DOS
MESMOS

SÚMULA
406/STJ.
FUNDAMENTOS DO
(REPETITIVO), NO QUAL SE
RESP 1.090.898/SP
DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS.
PRECEDENTES DO STJ.
1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda que
não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio
da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação
do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com
a ordem estabelecida nos arts. 11 da
e 655 do CPC.
Lei 6.830/1980
2. Não se configura a ofensa ao
do Código de Processo Civil, uma
art. 535
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
divergência, tal como lhe foi apresentada.
3. Merece acolhida o pleito pelo afastamento da multa nos termos do art. 538,
parágrafo único, do CPC, uma vez que, na interposição dos Embargos de
Declaração, a parte manifestou a finalidade de provocar o prequestionamento.
Assim, aplica-se o disposto na
"Embargos de declaração
Súmula 98/STJ:
manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter
protelatório".
4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu
pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição do bem
penhorado por precatório (
Rel. Ministro Castro Meira,
REsp 1.090.898/SP,
DJe 31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento
decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos
arts. 11 da
e 655 do CPC.
Lei 6.830/1980
5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se discute a
preservação da ordem legal no instante da nomeação à penhora.
6. Na esteira da
("A Fazenda Pública pode recusar a
Súmula 406/STJ
substituição do bem penhorado por precatório"), a Fazenda Pública pode
apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a
inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor
onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-
se, para a superação da ordem legal prevista no
do CPC, firme
art. 655
argumentação baseada em elementos do caso concreto. Precedentes do
STJ.
7. Em suma: em princípio, nos termos do
°, III, da
art. 9
Lei 6.830/1980,
cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É
dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que
essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação
genérica do
do CPC.
art. 620
8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo
Tribunal a quo, que atestou a "ausência de motivos para que (...) se
inobservasse a ordem de preferência dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC,
notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada
impossibilidade de penhorar outros bens (...)" - fl. 149, não se pode acolher a
pretensão recursal.
9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do
parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido ao regime do
-
art. 538,
art. 543
C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
REsp n. 1.337.790/PR,
julgado em
DJe de
.
12/6/2013,
7/10/2013)

Nas razões do Recurso Especial, apontou-se a ofensa aos arts. 8o, 795, § 1o,
e 805 do CPC/15 e 1.024 do Código Civil, alegando-se, em síntese, a impossibilidade de
redirecionamento da execução fiscal aos sócios ante a existência de bens em nome da
Documento eletrônico VDA52292920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 2edfc19f-1a71-4234-8560-958573cd57e6

sociedade e a afronta ao princípio da menor onerosidade, pois os bens imóveis ofertados
de propriedade da pessoa jurídica, representam a forma menos gravosa de garantir a
presente execução fiscal (fls. 128/134e).
No caso, a Corte
, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos
a qua
nos autos, consignou:

[...] cumpre assentar que, embora se reconheça o benefício de ordem em
favor dos agravantes, nos moldes do
§ 1o, do CPC e do
do
art. 795,
art. 1.024
Código Civil, até o momento nenhuma das diversas tentativas de constrição
de bens da empresa executada logrou efetivo êxito.
Ademais, conforme referido pelo exequente na origem, os imóveis oferecidos
ao evento 92, PET3, alvo do pronunciamento recorrido, cujas matrículas
atualizadas sequer foram juntadas aos autos de primeiro grau, já foram objeto
de penhora por dívidas de FGTS (evento 97, PET1).
E as matrículas do evento 1, MATRIMÓVEL2, foram apenas neste expediente
anexadas, subtraindo-se a manifestação do exequente na origem a seu
respeito e a apreciação do juízo a quo, razão pela qual não podem ser
consideradas neste julgamento, sob pena de supressão de instância, o que se
configura ainda que os documentos de fato se refiram aos imóveis indicados à
penhora, porquanto a mera indicação do bem desacompanhada da respectiva
documentação não basta.
É dizer, dado o insucesso de constrição patrimonial na execução originária
até o presente momento, o reconhecimento do benefício de ordem em favor
dos agravantes não os dispensa de apresentar bens de propriedade da
empresa coexecutada desembaraçados e com liquidez, acompanhados da
documentação necessária para que o credor possa analisar a viabilidade da
sua penhora.
De mais a mais, ainda no que tange à indicação de imóveis à penhora,
cumpre destacar a inobservância da ordem contida no
da LEF, a qual,
art. 11
de qualquer sorte, deve ser interpretada em favor do credor.
(fl. 83e)
....
[...] restou bastante claro no acórdão embargado que não foram apresentados
bens desembaraçados e com liquidez da empresa executada, o que autoriza
o avanço sobre o patrimônio das pessoas físicas a quem redirecionada a
execução.
(fl. 109e)

Do confronto entre a insurgência recursal e fundamentação adotada pelo
tribunal de origem pode-se defluir tanto a possibilidade de mera revaloração de
premissas nas quais o acórdão recorrido esteja assentado, quanto a incidência do óbice
constante na
segundo a qual,
Súmula n. 7/STJ,
a pretensão de simples reexame de
.
prova não enseja recurso especial
Com efeito, a análise da pretensão recursal – existência de bens da empresa
devedora, os quais representam a forma menos gravosa de garantir a
presente execução fiscal – a fim de revisar o entendimento adotado pela Corte
– o
a qua
insucesso de constrição patrimonial na execução originária até o presente momento, pois
não foram apresentados bens desembaraçados e com liquidez da empresa executada, o
Documento eletrônico VDA52292920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 2edfc19f-1a71-4234-8560-958573cd57e6

que autoriza o avanço sobre o patrimônio das pessoas físicas – demanda necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice
contido no mencionado verbete sumular.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA
O SÓCIO ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA À SÚMULA.
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO.
INCIDÊNCIA DA
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
SÚMULA N. 518/STJ.
ADVOCATÍCOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LEGITIMIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
II - A conclusão do Tribunal a quo acerca do redirecionamento do feito
executivo se deu a partir de minucioso exame do acervo fático probatório dos
autos, revelando-se inviável a sua revisão, em sede de recurso especial, à luz
do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão
.
de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
III - O conceito de tratado ou lei federal, previsto no
a, da
art. 105, inciso III,
Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não
compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos
normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça.
IV - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c
do permissivo constitucional, quando, para a comprovação da similitude fática
entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
V - Esta Corte adota o entendimento segundo o qual o § 8o do
do
art. 85
deve ser observado nos casos em que se objetiva tão somente a
CPC/2015
exclusão de parte do polo passivo da execução, sem impugnação do crédito
tributário, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico
algum. Na espécie, o acórdão recorrido está em confronto com orientação
desta Corte. Recurso Especial do Agravado provido.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.168.345/TO,
em
DJEN de
– destaque meu).
25/11/2024,
29/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Admite-se, em situações excepcionais, a quebra do sigilo fiscal ou bancário
do executado para que se obtenha informações sobre a existência de bens do
devedor inadimplente.
2. Infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido acerca da
inexistência de bens desembaraçados e que poderiam substituir os ativos
Documento eletrônico VDA52292920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 2edfc19f-1a71-4234-8560-958573cd57e6

financeiros bloqueados demandaria a incursão na seara fático-probatória dos
autos, tarefa soberana às instâncias ordinárias, o que impede a cognição da
.
pretensão recursal, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag n. 975.349/SP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
– destaque meu).
5/8/2008,
19/8/2008

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DOS AGRAVANTES.
1. Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 1022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a
quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a "gradação legal
estabelecida no
do
estruturado de acordo com o grau de
art. 835
CPC/2015,
aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter
absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso
concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do
crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do
credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)"
(AgInt no
relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.074.599/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
15/8/2022,
18/8/2022)
Incidência da Súmula 83/STJ.
2.1. Para rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à liquidez do
bem indicado à penhora e aferir qual seria a forma menos onerosa e mais
eficaz para satisfazer a execução, seria imprescindível o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial
.
pelo óbice da Súmula 7 do STJ
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.656.990/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
– destaque meu).
28/4/2025,
5/5/2025

Outrossim, no julgamento do Tema 1.026, esta Corte Superior firmou
compreensão no sentido de que "O
§3o do CPC é aplicável às execuções
art. 782,
fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado
em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD,
independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se
vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão
de Dívida Ativa - CDA".
Confira-se a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS
DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
POSSIBILIDADE.
o, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART. 5
ARTS. 4o, 6o, 139, INC. IV, 782, §§3o A 5o, E 805 DO CPC/2015.
PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE,
DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE
PARA O DEVEDOR.
o DA LEI No 6.830 /80. EXECUÇÃO FISCAL.
ART. 1
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE
DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS.
DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO
DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO
Documento eletrônico VDA52292920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 2edfc19f-1a71-4234-8560-958573cd57e6

PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS
PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE
DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
E PARA A ECONOMIA DO PAÍS.
DO DECRETO-
ART. 20
LEI No 4.657/1942
(ACRESCENTADO PELA
NOVA LINDB). RECURSO
LEI No 13.655/2018,
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A
SISTEMÁTICA DO
E SEGUINTES DO
C/C
-
ART. 1.036
CPC/2015
ART. 256
N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
1. O objeto da presente demanda é definir se o
§3o do CPC é
art. 782,
aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título
extrajudicial, mais especificamente, às execuções fiscais.
2. O
§3o do CPC está inserido no Capítulo III ("Da competência"), do
art. 782,
Título I ("Da execução em geral"), do Livro II (Do processo de execução") do
CPC, sendo que o
dispõe que "este Livro regula o procedimento da
art. 771
execução fundada em título extrajudicial".
3. Não há dúvidas, portanto, de que o
§3o, ao determinar que "A
art. 782,
requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do
executado em cadastros de inadimplentes.", dirige-se às execuções fundadas
em títulos extrajudiciais.
4. O
§5o, ao prever que "O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à
art. 782,
execução definitiva de título judicial.", possui dupla função: 1) estender às
execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do
executado em cadastros de inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto
nas execuções provisórias, restringindo-o às execuções definitivas.
5. Nos termos do
o da
o CPC tem aplicação subsidiária
art. 1
Lei no 6.830/80,
às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre
determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma
incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do
§3o do
art. 782,
CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há
norma em sentido contrário na
2) a inclusão em cadastros
Lei no 6.830/1980;
de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores
da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do
processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4o, 6o, 139, inc. IV, e
805 do CPC). Precedentes do STJ.
6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes
com base no
§3o, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e
art. 782,
totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica no 020
/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ente público, por sua vez, tem a
opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de
autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem
negociadas em convênio próprio.
7. A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios
mais vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir
a quitação das dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso
permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as
prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito
(conforme demonstrado ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os
entes públicos se valham do protesto da CDA ou da negativação dos
devedores, com uma maior perspectiva de sucesso.
8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas,
não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o
requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de
inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o
§ 3o, do CPC
art. 782,
apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de
título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio
credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só
caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou
Documento eletrônico VDA52292920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 2edfc19f-1a71-4234-8560-958573cd57e6

impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de
adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do
sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei.
9. Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação
do executado com base no
§ 3o, do CPC, o magistrado deverá deferi-
art. 782,
la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao
crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição,
da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso
concreto.
10. Outro ponto importante a ser fixado é que, sendo medida menos onerosa,
a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode
ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Atende-se,
assim, ao princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art. 805
do CPC. Precedentes do STJ.
11. Por fim, sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando
as consequências práticas da decisão - nos termos do
do Decreto
art. 20
(acrescentado pela
que deu nova
Lei no 4.657/1942
Lei no 13.655/2018,
configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) -,
não se pode deixar de registrar a relevância para a economia do país e para a
diminuição do "Custo Brasil" de que a atualização dos bancos de dados dos
birôs de crédito seja feita por meio dos procedimentos menos burocráticos e
dispendiosos, tais como os utilizados no SERASAJUD, a fim de manter a
qualidade e precisão das informações prestadas. Postura que se coaduna
com a previsão do
o, inc. XXXIII, da CF/88 ("todos têm direito a receber
art. 5
dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado").
12. Com base no
§3o, do CPC, rejeito a modulação dos efeitos
art. 927,
proposta pela Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo -
ANNEP, uma vez que o entendimento firmado no presente recurso repetitivo
é predominante no STJ há bastante tempo.
13. Tese jurídica firmada: "O
§3o do CPC é aplicável às execuções
art. 782,
fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do
executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema
SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas
executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito
ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".
14. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação.
15. Recurso julgado sob a sistemática do
e seguintes do CPC /2015
art. 1.036
e
-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.
art. 256
(
relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
REsp n. 1.814.310/RS,
julgado em
DJe de
.
24/2/2021,
11/3/2021)

No caso, diante das diversas tentativas de constrição de bens da empresa
executada, não tendo os Recorrentes se desimcumbido de apresentar bens
desembaraçados e com liquidez, revela-se possível a inclusão em cadastro de
inadimplentes.
A compreensão adotada pelo Tribunal
está em sintonia com o
a quo
posicionamento deste Superior Tribunal, não merecendo reparo.
Noutro giro, os Agravantes afirmam que restou cabalmente evidenciado o
dissenso entre a decisão combatida e o entendimento pacificado por esta Egrégia Corte
sobre a matéria em debate e o acórdão recorrido, ao contrário do que se alega, não se
Documento eletrônico VDA52292920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 2edfc19f-1a71-4234-8560-958573cd57e6

alinha com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, destoando de forma
inequívoca dos precedentes invocados.
Ressalte-se que, no Recurso Especial, apontaram a divergência
jurisprudencial relacionada à impossibilidade de negativação do executado na execução
fiscal com base no
§ 3o, do CPC, acerca da existência de dúvida razoável à
art. 782,
existência do direito ao crédito previsto na CDA, indicando como paradigmas os
REsp 1.812.449 /SC,
e
REsp 1.814.310/RS,
REsp 1.807.923/SC, REsp 1.807.180/PR
que abordaram o Tema n. 1.026 do STJ.
REsp 1.809.010/RJ,
Contudo, observo que o tribunal de origem partiu do entendimento firmado no
mesmo Tema para incluir os devedores no cadastro de inadimplentes, pois não
vislumbrou dúvida quanto à existência do direito ao crédito previsto na CDA.
Na espécie, impõe-se a prejudicialidade do exame da divergência
jurisprudencial, porquanto os óbices os quais impedem a análise do recurso pela alínea a
prejudicam o exame do especial manejado pela alínea
do permissivo constitucional
c
para questionar a mesma matéria.
Espelhando tal compreensão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA N. 282/STF.
NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. NÃO
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS
N. 283 E 284/STF. TITULARIDADE DOS CRÉDITOS EXECUTADOS.
ACÓRDÃO
EMBASADO
EM
PREMISSAS
FÁTICAS
E
NA
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REVISÃO. SÚMULAS N. 05 E 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO
CONCRETO.
[...]
V - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a
análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para
. Precedentes.
discutir a mesma matéria
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.883.971/PR,
em
DJe de
– destaque meu).
5/10/2020,
8/10/2020

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
N.
3/STJ.
IPTU.
LOTEAMENTO.
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEI MUNICIPAL. SÚMULA N. 280/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52292920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 2edfc19f-1a71-4234-8560-958573cd57e6

1. Independe do dispositivo de lei federal apontado como violado no especial,
a controvérsia foi decidida na origem à luz da Lei Municipal n. 492 /15, a qual,
consoante o acórdão recorrido, concedeu isenção de IPTU ao imóvel (e-STJ
fl. 428).
2. Julgada a questão com fundamento na norma municipal, e não com
fundamento no CTN, o conhecimento do especial é inviável a teor da
Súmula n. 280/STF.
3. Conforme consignado (e-STJ fl. 501), a análise da divergência
jurisprudencial fica prejudicada pelo óbice aplicado à alínea "a" uma vez que
.
ambas as alíneas tratam da mesma matéria e do mesmo dispositivo violado
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.827.093/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
– destaque meu).
21/11/2019,
27/11/2019
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA52292920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 2edfc19f-1a71-4234-8560-958573cd57e6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.236.517 / RS
Número Registro: 2025/0287968-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000086220148210155 50234893420248217000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMERA SURREAUX OBINO
RECORRENTE : FLAVIO OBINO
RECORRENTE : FLAVIO OBINO FILHO
RECORRENTE : VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
SOC. de ADV.
VECCHIO & EMERIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
ADVOGADOS
: RODRIGO GONÇALVES ARENA - RS058579
MÁRCIO HELBING - RS099704
LUANA THOMAZZI RIBEIRO - RS117930
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53163817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:46
Código de Controle do Documento: 839fed0b-de0d-464c-bb32-3308e0cd1de1

AGRAVANTE : AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE : FLAVIO OBINO
AGRAVANTE : FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE : VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS : JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
VECCHIO & EMERIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
ADVOGADOS : RODRIGO GONÇALVES ARENA - RS058579
MÁRCIO HELBING - RS099704
LUANA THOMAZZI RIBEIRO - RS117930
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:46
Código de Controle do Documento: 839fed0b-de0d-464c-bb32-3308e0cd1de1